Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. ARTIGO 942 DO CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de obrigação de fazer, que versa sobre a obrigação do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento médico prescrito ao autor.
2. O embargante alega omissão no aresto, porquanto não se observou a técnica de ampliação do colegiado, conforme art. 942 do CPC, pois houve voto divergente ao do relator e o recurso foi decidido por maioria e não por unanimidade.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Em que pese o julgamento do apelo não ter ocorrido de forma unânime, mas sim por maioria, já foi aplicada a técnica de ampliação do colegiado nos autos, nos termos do art. 942 do CPC. Como se pode observar, o acórdão foi julgado na presença de 5 Desembargadores. 4.1. Assim, não há se falar na necessidade de realização de novo julgamento, pois a ampliação do quórum foi aplicada, pois, além do relator e os dois vogais, votaram mais outros dois vogais, no total de 5 julgadores, para o fim do disposto no art. 942 do CPC.
5. O §1o do art. 942, do CPC prevê que: "Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado." 5.1. O julgamento se deu em sessão virtual, e não por videoconferência, não há necessidade de nova intimação para realização de uma outra sessão para o julgamento ampliado, já que houve prosseguimento do julgamento na mesma sessão, em cumprimento ao art. 942, §1o, CPC.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.